Tribunal: TJES
Processo: 0001672-77.2015.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001672-77.2015.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: OSVALDO INOCENTE FILHO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGO DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001672-77.2015.8.08.0015

AGVTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:

O
SVALDO INOCENTE FILHO

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. CUSTAS REMANESCENTES. ESTADO. ISENÇÃO. RECURSO PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS DECOTADOS.

1. Ressalvadas as custas e despesas adiantadas pela parte vencedora, quando sucumbentes, são dispensados do pagamento de custas processuais remanescentes o Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras, nos termos do inciso V, do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013.

2. Recurso provido, com o decote na decisão monocrática recorrida dos honorários advocatícios fixados na forma de art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGO DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001672-77.2015.8.08.0015

AGVTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:

O
SVALDO INOCENTE FILHO

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que inconformado com a decisão monocrática de Id 6075995, que negou provimento a sua apelação, para manter a sentença que lhe condenou ao pagamento de custas processuais, nos autos da ação ordinária ajuizada por
OSVALDO INOCENTE FILHO.

Nas suas razões (id 7178153), em apertada síntese, aduz que não há fundamento no recurso de apelação quanto a sua condenação ao pagamento do reembolso de custas adiantadas pelo agravado no processo, mas somente com relação as custas complementares e finais, considerando os termos do art.20, inciso V da Lei Estadual nº 9.974/2016.

O recurso comporta provimento.

Isso porque, d
e acordo com

o art. 20, V da Lei Estadual n. 9974/2013, o Estado do Espírito Santo é dispensado do

pagamento das custas processuais, razão pela qual
, ressalvada as custas adiantadas pelo agravado nada demanda, cujo ressarcimento é devido Estado do Espírito Santo, as complementares e finais não lhe devem se exigidas.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. ATO FUNDADO EXCLUSIVAMENTE NO RELATO PRESTADO PELa parte CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. NULIDADE EVIDENCIADA. CUSTAS REMANESCENTES. ISENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...].
.
3. Em razão do que estabelece a Lei Estadual 9.974/2013, em seu art. 20, são dispensados do pagamento de custas processuais o Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras, sendo incabível a condenação em custas remanescentes imposta aos apelantes
. 6. Recurso conhecido e parcialmente improvido (TJES, Classe:
Apelação Cível
,
0021332-88.2019.8.08.0024
, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento:
04/11/2022
).

PELAÇÃO CÍVEL – UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA – DIREITO À PENSÃO POR MORTE – AUTARQUIA – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...].

2. São dispensados do pagamento de custas processuais remanescentes o Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras, nos termos do inciso V, do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013
. 3. Apelo conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe:
Apelação Cível
,
0027793-52.2014.8.08.0024
, Relator : SERGIO RICARDO DE SOUZA , Órgão julgador:
TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento:
24/04/2024
).

Destarte, com a ressalva das despesas adiantadas pelo agravado, é isento o agravante do pagamento de custas processuais.

Por todo o exposto,

dou
provimento ao recuso
, para
decotar da sentença e da decisão recorrida a condenação do agravante ao pagamento das custas remanescentes, bem como a majoração dos honorários fixados na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil.

É
como voto.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.